Tribunal: TJMT
Processo: 1021259-56.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021259-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), ANTONIO TEODORIO DA CRUZ - CPF: 110.012.401-20 (VÍTIMA), GENIVALDO ANACLETO DO NASCIMENTO - CPF: 015.255.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAYTON LOPES DA SILVA - CPF: 061.965.831-23 (TERCEIRO INTERESSADO), D. D. S. S. - CPF: 144.234.319-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REBECA RAYLEN DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 063.731.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ANA LUIZA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 060.881.921-27 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE JACIARA (IMPETRADO), MATHEUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 082.342.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PENA SUPERIOR A 8 ANOS E FIXADO O REGIME FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE A PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E PELO
MODUS OPERANDI
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU A IMPRESCINDIBILIDADE NO CUIDADO DA FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – ORDEM DENEGADA.

Inviável se torna o acolhimento do pedido de recorrer em liberdade, quando a paciente permaneceu segregada durante toda a instrução criminal, além de ser reincidente, e estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta.

Conquanto a paciente possua uma filha menor de 12 anos, não se pode perder de vista que foi condenada por crime praticado com violência e grave ameaça (art. 318-A, I, CPP), além de não demonstrada sua indispensabilidade nos cuidados da menor, razão pela qual não há falar em prisão domiciliar, notadamente quando os requisitos e pressupostos da prisão preventiva encontram-se satisfatoriamente comprovados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ana Luíza dos Santos Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

O impetrante afirma que a paciente foi condenada à pena de 15 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, contra vítima maior de 60 anos, além de corrupção de menor (artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A; 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal, c/c o artigo 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990).

Noticia que o magistrado singular fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua custódia preventiva.

Argumenta ainda que o juiz de primeiro grau não apreciou o pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, apresentado nas alegações finais.

Assevera que não foram indicados elementos concretos para justificar a manutenção da segregação cautelar e que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, a saber, a primariedade, residência fixa e o fato de possuir uma filha menor de 12 anos com problemas de saúde, razão pela qual teria direito a recorrer em liberdade ou à prisão domiciliar, especialmente diante da pandemia gerada pelo novo coronavírus, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Diante de tais asserções, postulou, inclusive liminarmente, o direito de recorrer em liberdade ou a prisão domiciliar, pretendendo ver confirmada a medida no julgamento definitivo do
writ
(Id. 51517457).

Juntou documentos (Ids. 61517463-61517466; 61517468-61517469; 61517471-61517474; 61517476-61517485 e 61517488).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 61986145).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (Id. 62830098), acompanhadas de documentos (Id. 62830099).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu parecer opinando pela
denegação
da ordem (Id. 65688465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a soltura da paciente porque entende que lhe deve ser garantido o apelo em liberdade, já que encontram-se ausentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, ou, alternativamente que lhe seja concedida a prisão domiciliar.

Após detida análise dos autos, contudo, entendo que tal pedido não merece prosperar.

A paciente foi condenada pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, por duas vezes, à pena privativa de liberdade de
15 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, no regime inicial fechado
.

A autoridade coatora não concedeu à paciente o direito de recorrer em liberdade pelo fato de ela ter sido condenada a cumprir a sanção corpórea em regime
fechado
e ter permanecido segregada durante toda a instrução processual, além de presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal
,
em razão da reiteração delituosa e da gravidade concreta do delito, ou seja, o
modus operandi
(Id. 61517481, p. 70).

De fato, não se pode desconsiderar que a beneficiária permaneceu segregada durante toda a instrução criminal, e que os pressupostos da prisão preventiva foram analisados pelo Juízo de origem, e seria até mesmo contrassenso liberá-la agora, após a sentença condenatória, que estabeleceu o regime inicial fechado.

Neste sentido, convém destacar o Enunciado n. 50 do TJMT
“A motivação per relation (aliunde) constitui fundamentação idônea para ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

Sendo assim, a manutenção da prisão cautelar da paciente está fundamentada, razão pela qual não há falar, neste momento processual, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da medida de urgência vindicada.

Nesse sentido:

“(...) 4. Verificando-se que
há sentença condenatória proferida,
em que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da medida, e constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal,
ausente ilegalidade
a ser sanada de ofício por este Sodalício (...)”
(STJ,
RHC
71.177/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28.6.2016) - grifei.

Por ouro lado, a impetrante almeja a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de a paciente possuir uma filha menor de 12 anos.

Contudo, não há como conceder o pleito.

Não obstante esteja comprovado por meio de certidão de nascimento, juntada aos autos, que a paciente tem uma filha menor de 12 anos de idade, torna-se incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois, conforme verificado nos autos, a paciente não demonstrou a imprescindibilidade de seus cuidados com a menor.

Aliás, consoante já destaquei na análise do pedido de liminar, o juízo de origem, ao menos em duas oportunidades durante a instrução criminal, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar, pois entendeu que a menor não estava desamparada, tampouco que a paciente era imprescindível aos cuidados da criança, notadamente porque ao ser interrogada na delegacia de polícia, a paciente afirmou que sua filha morava com sua genitora, concluindo, assim, que a mãe da paciente estava
“exercendo a guarda de fato da neta”
(Ids. 61517477, p. 75 e 61517479, p. 60).

Por fim, em relação ao precedente invocado pela defesa (
HC
n. 1008331-73.2020.8.11.0000), verifico que as pacientes não se encontram na mesma situação.

No julgamento invocado como paradigma, a paciente estava grávida e mesmo condenada por crime praticado mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, autorizei, de forma
excepcionalíssima
, o cumprimento da sanção corporal em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, porque constatei que a atuação daquela limitou-se a
“permanecer no carro, auxiliando para alertar os comparsas em caso de aproximação de pessoas” (RAC n. 0000394-36.2017.8.11.0064)”
, além de que fazia parte do grupo de risco da Covid-19, dada a sua condição de gestante (Id. 61517488, p. 8).

Já na hipótese desses autos, trata-se de paciente que também foi condenada por crime praticado mediante violência e grave ameaça (roubo majorado), mas que, ao que tudo indica, seu envolvimento foi decisivo para o sucesso da empreitada criminosa, além do que não há nenhum indicativo de que faça parte do chamado grupo de risco para a infecção da Covid-19.

Por oportuno, destaco elementos concretos apontados na sentença condenatória:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a ré agiu com culpabilidade reprovável, pois a mesma conhecia previamente a vítima, bem como a sua condição pessoal de fortuna, inclusive que possuía caminhonete e os bens que guarneciam a sua residência.
Restou ainda demonstrado que fora a ré quem incentivou os demais corréus a praticarem o roubo na casa da vítima, além de ter agenciado programa sexual de menor de forma dissimulada
, tendo conhecimento desta condição pessoal, servindo a infante de porta de entrada para que os demais comparsas adentrassem à casa da vítima de inopino e disfarçadamente, exacerbando assim a normalidade do tipo penal, além de ter atuado com
premeditação, dissimulação e frieza, o que reverbera em uma maior censura no seu modo de agir
, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor (...) as circunstâncias, que se traduzem no modus operandi, foram graves, uma vez que o réu se valeu de dois menores para praticar o crime. No entanto, embora graves, deixo de valorá-las, apesar de reconhecê-las, para não incidir em bis in idem, haja vista que o réu fora condenado pelos crimes de corrupção de menores; e consequências são graves, haja vista que a vítima amargou um prejuízo final de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Portanto, a conduta do réu reverberou na esfera extrapenal da vítima (...)”
(Id. 61517481, p. 68) – grifei.

Nesse contexto, como já explicitado, a beneficiária não demonstrou integrar o denominado grupo de risco relativo à Covid-19, tampouco deixou claro que sua presença é imprescindível aos cuidados de sua filha, logo, não há similitude entre as condições pessoais das pacientes que justificaria a aplicação do mesmo benefício do caso paradigma.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da impetração, e no mérito
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020